Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-65.2021.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000090-65.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIGIA MACHADO - CPF: 203.667.601-49 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ROSEMEIRE MACHADO NUNES - CPF: 328.834.121-20 (APELADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), GILDA LUCRECIA MACHADO - CPF: 284.450.071-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA INIDÔNEA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo dúvida quanto a idoneidade dos documentos apresentados na inicial, o recurso merece provimento para o fim de cassar a sentença

para que seja oportunizada à parte autora a emenda da inicial, adaptando-a ao procedimento comum,

nos termos do artigo 700, § 5o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000090-65.2021.8.11.0036

APELANTE: LIGIA MACHADO

APELADOS: ROSEMEIRE MACHADO NUNES E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
LIGIA MACHADO
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Ação Monitoria n. 1000090-65.2021.8.11.0036, ajuizada em face de
ROSEMEIRE MACHADO NUNES
, e tendo por litisconsorte passiva facultativa a Sra.
GILDA LUCRÉCIA MACHADO
, que julgou extinto o feito, sem análise do mérito, por ausência de condição especial para a propositura da ação monitória e, por conseguinte, indeferiu o pedido de constituição de título executivo aduzido pela requerente, condenando a mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que pretendia provar o alegado por meio de testemunhas.

No mérito, aponta que o magistrado, apesar de extinguir o feito sem análise de mérito, na verdade julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob a convicção de que a autora não apresentou documento que comprovasse o alegado, eis que os juntados não demonstram qualquer vinculação com a devedora, ante a ausência de assinaturas.

No entanto, entende que a prova escrita restou demonstrada, pois a recorrida confessou no bojo dos embargos ofertados que o dinheiro foi recebido a título de doação.

Explica que o Termo Aditivo de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda está devidamente assinado por ambas as partes e que a redação do manuscrito apócrifo poderia ter sido confirmada em uma audiência de instrução e julgamento.

Argumenta que o Novo Código de Processo Civil alargou a utilização da ação monitória para qualquer tipo de obrigação de fazer, bastando tão somente à demonstração de uma prova escrita do credor em face do devedor com fito de transformá-lo em um título executivo, e que, em caso de dúvida, deve o julgador oportunizar a parte emendar a inicial, adaptando-a ao procedimento comum, a teor do que prevê o §5o do art. 700 do CPC.

Menciona que no presente caso, não está a se falar de provas indiciárias, mas de documento comprovando uma venda de imóvel onde a recorrente teria o direito de receber R$2.750,000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta mil), conforme termo aditivo do contrato de compra, que correspondia ao seu quinhão hereditário, onde a recorrida deixou de devolver o montante de R$800.000,0 (oitocentos mil reais) alegando que os recebeu como doação.

Ressalta que o manuscrito não tem sua autenticidade negada pela recorrida, apenas ratifica o valor que a recorrente tinha sob administração da recorrida que, para não os devolver, simulou uma transação que sequer transfere os imóveis para a recorrente.

Forte nesses argumentos, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para dar seguimento a demanda com audiência de instrução e julgamento (Id. 146436698).

Nas contrarrazões as apeladas requerem o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a exordial tentou descaracterizar o real negócio jurídico realizado entre as partes, que consiste em doação da apelante para as apeladas, que são suas filhas legítimas, assim como fez com seus filhos adotivos, Waldemar Neri Neres Neves e Eliene Neves Dos Santos.

Explicam que a doação, enquanto antecipação de herança, é comprovada por um todo processual que contém fartas documentações e registros cartoriais, com testemunhas comuns.

Assim, por entenderem ser inviável a discussão dos fatos nesta via de ação monitória, pugnam pela manutenção da sentença (Id. 146436703).

O preparo foi recolhido (Id. 146436701).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com ação monitória visando o recebimento de valores objeto a venda de 83,32% dos direitos hereditários de um Imóvel Rural do espólio deixado por Arcedino Machado, no valor de R$4.583.332,00 (quatro milhões quinhentos e oitenta e três mil e trezentos e trinta e dois reais) sendo que, 50% do valor real do imóvel vendido por R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seja, R$2.750.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta mil), correspondia ao quinhão hereditário da autora.

Informa que o montante referente seu quinhão ficou sob a administração da requerida Rosemeire Machado Nunes (filha da autora).

Sustenta que passados alguns meses e inconformada com os atos praticados pela requerida na administração da herança cobrou a devolução do dinheiro com a correspondente prestação de contas das despesas já efetuadas.

Discorre que a requerida Rosemeire Machado Nunes foi até o escritório do advogado da parte autora e lhe entregou mediante termo de recebimento vários documentos de transação imobiliária juntamente com um manuscrito, onde relacionou as despesas efetuadas, do qual apresento:

Elucida que no manuscrito há um gasto R$800.000,00 (oitocentos mil reais) com aquisições de duas residências sem anuência da autora, que se refere a casa da requerida e outra filha Gilda Lucrécia Machado.

A requerida Rosemeire apresentou embargos monitórios, sustentando a necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário da Sr. Gilda Lucrécia Machado e ainda argumentou, em síntese, que recebeu o imóvel por meio de doação.

Foi deferida a integração de Gilda Lucrécia Machado ao polo passivo da demanda, visto a aparente relação de litisconsorte passiva facultativa nos autos.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou extinta a ação sem análise do mérito, por ausência de condição especial para a propositura da ação monitória e por conseguinte, indeferiu o pedido de constituição de título executivo aduzido pela requerente, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A recorrente pontua, dentre outros argumentos, que se o julgador entender não se tratar de ação monitória, mas de ação de cobrança, que seja oportunizado as partes emendar a petição inicial.

Neste esteio, o recurso comporta provimento.

Isso porque a ação monitória é aquela que compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel.

Em se tratando da prova escrita sem eficácia de título executivo, o CPC determina que quando houver dúvida quanto a sua idoneidade, o juiz intimará o autor para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando o feito ao procedimento comum.

Vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...)

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.”

Cumpre dizer que o art. 700, § 5o do CPC não determina um limite temporal para que ocorra a emenda à inicial.

Ademais, a jurisprudência do STJ admite a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, consoante se infere do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM RITO MONITÓRIO
.
EMENDA À INICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CABIMENTO
. 1. Recurso especial interposto em 23/06/2021 e concluso ao gabinete em 31/01/2022. 2. Cuida-se de ação de conhecimento com rito monitório. 3. O propósito recursal consiste em determinar se é possível emendar a inicial, após terem sido opostos embargos monitórios. 4.
O art. 700, § 5o, do CPC, não determina um limite temporal para que ocorra a emenda à inicial. 5. Opostos os embargos monitórios, o rito monitório transforma-se em comum, devendo ser concedida às partes a ampla dilação probatória, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso
. 6. O CPC/2015 equipara, nos termos do art. 702, § 1o, os embargos monitórios à contestação. 7. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite-se a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. Precedentes. 8. Em ação de conhecimento com rito monitório, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a oposição de embargos monitórios. 9. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 1981633 TO 2022/0012690-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Na espécie, o juízo
a quo
entendeu que a prova documental apresentada pela recorrente não se revestia de idoneidade, razão pela qual extinguiu a ação monitória, sem análise de mérito.

É sabido que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (art. 700 do CPC/2015 e art. 1.102-A do CPC/1973).

Por outro lado, para o ajuizamento de ação monitória não se exige prova da liquidez e certeza do débito, já que o objeto da ação é exatamente constituir o título executivo judicial.

Ocorre que não há nos autos documentação suficiente de onde se possa extrair o valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), ainda que a ação esteja instruída com Termo Aditivo de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda assinado por ambas as partes, haja vista que este documento diz respeito venda de dos direitos hereditários de um Imóvel Rural do espólio deixado por Arcedino Machado.

Entretanto, nota-se que o magistrado deixou de conferir as apelantes à possibilidade de emendar a inicial e adaptar sua pretensão ao procedimento comum, conforme determina o CPC.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PROPOSTA/ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO À VISTA E CÉDULA DE CRÉDITO EMPRESARIAL – CHEQUE ESPECIAL CENTRALIZADO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – SENTENÇA EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DA TOTALIDADE DO CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – INCISO I DO § 2o DO ART. 700 DO CPC/15 E SÚMULA 297 DO STJ –
NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL
– ARTIGOS 321 E 700, § 5o AMBOS DO C/C15 E PRECEDENTE DO STJ (TEMA 424) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de abertura de crédito, desacompanhado da totalidade do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória.
Assim, constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação, ao invés da extinção da ação sem resolução do mérito, em homenagem ao princípio da economia e celeridade dos atos processuais, bem como ao princípio da primazia do julgamento meritório, deve ser concedida à parte autora a oportunidade de emenda a inicial a fim de suprir o vício
. – Inteligência dos artigos 321 e 700, § 5o, do CPC/15 e Precedente do STJ. Tema 474 – Recursos repetitivos – REsp 1154730/PE”
(TJ-MT 00057187220168110086 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO DÉBITO -
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - NÃO OPORTUNIZADA - POSSIBILIDADE MESMO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU
- CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INALTERADOS - ENTENDIMENTO DO STJ - SENTENÇA CASSADA. - A prova escrita a embasar a monitória deve transparecer de modo suficiente e claro para o magistrado os requisitos necessários para formação do título executivo -
O art. 317 do Código de Processo Civil estabelece que o Juiz, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, deve conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício constatado
-
O art. 700, § 5o do mesmo diploma, estatui que o juiz intimará a parte para emendar a inicial monitória, adaptando-a ao procedimento comum, nos casos de dúvida sobre a idoneidade da prova documental
-
A jurisprudência do STJ coloca-se no sentido de ser admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir
- Recurso do autor ao qual se dá parcial provimento para, cassando a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar a emenda ao procedimento comum”
(TJ-MG - AC: 10027071144755001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 27/04/0020, Data de Publicação: 09/06/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e permitir à apelante a emenda a inicial, nos termos do artigo 700, § 5o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023